Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de partilha. Título executivo. Obrigação de pagar. Obrigação Líquida. Execução nos autos principais. Viabilidade. Excesso de execução. Enriquecimento ilícito decorrente da forma de aplicação de juros de mora. Reconhecimento. Inviabilidade. Excesso de penhora. Arguição não resolvida pelo juízo de origem. Insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Apreciação. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação que formulara a executada ao fundamento de que, dentre outras razões, no pertinente à atualização do débito, o precedente içado referira-se a sentença ilíquida, do que não se cogitara no executivo subjacente, porquanto reputara líquido o crédito detido pelo exequente
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da subsistência de lastro apto a revestir de substrato o desiderato manifestado na impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, volvido ao reconhecimento do excesso de execução, de enriquecimento ilícito e de excesso de penhora, além da elisão da incidência de juros de mora sobre a partilha de bens determinada judicialmente.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. Compreendendo a sentença condenação líquida e, outra, desprovida de liquidez, viável que a execução da obrigação líquida flua nos autos principais, ao passo que a execução da obrigação ilíquida deve transitar em autos apartados (CPC/73, art. 475-I, §2o; CPC/15, art. 509, §1o), e, assim compartimentada a execução, passam a transitar de forma autônoma e independente, não podendo serem amalgamadas como se única pretensão houvesse, regramento que deriva dos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais.
5. Aferido que a pretensão deduzida na execução cinge-se à satisfação da meação de crédito trabalhista assegurado no ambiente de ação de partilha, o qual dependera somente de cálculos aritméticos para fins de quantificação do importe devido, o diploma processual autoriza a persecução de tais verbas líquidas (CPC, art. 509, §2o), afastando as arguições de excesso de execução e de enriquecimento ilícito pela aplicação dos juros de mora na forma empreendida pelo exequente sobre o devido, viabilizando, inclusive, o levantamento do já depurado.
IV. Dispositivo
6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.